Tribunal: TJPA
Processo: 0007930-32.2017.8.14.0059
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO ? ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL ? PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO

Nº.

0007930-32.2017.8.14.0059
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE
RECORRENTE
:
BRUNO TRINDADE DOS SANTOS
ADVOGADO
:
MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO
APELADO (A)
:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA
:
Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO - ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos
e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges Lobato.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
DES.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO

Nº.

0007930-32.2017.8.14.0059
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE
RECORRENTE
:
BRUNO TRINDADE DOS SANTOS
ADVOGADO
:
MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO
APELADO (A)
:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA
:
Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de desistência do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
BRUNO TRINDADE DOS SANTOS,
que objetiva reformar a sentença que o pronunciou, juntamente com corréus, para ser julgado perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob a alegação de que não há nos autos provas de que pretendia causar o óbito da vítima, razão pela qual postulou por sua impronúncia.

Às fls. 124, foram os autos recebidos em redistribuição;

Às fls. 145/146, a Procuradoria de Justiça requereu diligência uma vez que, alegou, não havia nos autos comprovação de anuência do réu com a desistência tendo em vista que a procuração acostada era apócrifa.

Deferido o pedido, os autos baixaram em diligência, tendo o representante legal do recorrente juntado aos autos procuração judicial devidamente assinada pelo recorrente, reiterando o pedido de desistência.

Retornando os autos ao gabinete foi determinado, às fls. 176, seu envio ao Ministério Público para análise e parecer.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em manifestação às fls, 180, e verso, em parecer da lavra do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pela homologação da desistência do recurso interposto.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
V O T O

Tendo o representante legal do recorrente, advogado devidamente habilitado conforme procuração às fls. 162, peticionado informando que não mais tem interesse no prosseguimento do recurso,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA REQUERIDA
, pois se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.

É o meu voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
DES.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora